Tribunal: TJDFT
Processo: 0732776-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0732776-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ANDRE COSTA APELADO: CLARO S.A. DESPACHO Aguarde-se o julgamento do apelo. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator